Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE CARTÃO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. VALOR EM CONSONÂNCIA COM DOCUMENTOS APRESENTADOS E ALEGAÇÕES NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1.Insurgem-se as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito e CONDENAR o banco réu a pagar à autora o valor de R$ 3.861,49, referentes às transações contestadas. Ambas as partes recorreram.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação ao valor dos danos materiais, pois celebrou acordo para quitação do débito no montante de R$ 6.161,59 (seis mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), e não o de R$ 3.861,49 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) tal como declarado pelo Juiz a quo. Pede a reforma da sentença quanto a valoração dos danos materiais. Contrarrazões apresentadas de ID 51431787.
Recurso da parte ré.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de evidências fáticas que comprovem o perfil de fraude. Por fim, defende a ausência de danos materiais. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52241755.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que ambos os recursos foram interpostos no prazo legal. Dispensado recolhimento de preparo pela autora, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 51431784 e ID 52495406) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Quanto ao preparo do recurso do requerido, foi devidamente recolhido, ID 51431776 e ID 51431777.
5. Preliminares. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo indeferimento da prova oral. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, observa-se que é absolutamente desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. Assim, não há o que falar em cerceamento de defesa tampouco em necessidade de perícia técnica, tendo em vista as provas anexadas aos autos.
6. Quanto à necessidade de perícia, importa esclarecer que os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência rejeitadas.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. Sendo estes devidamente comprovados, tendo em vista que autora inseriu nos autos os extratos bancários, contrato de parcelamento da dívida, carta de rejeição da contestação, extrato de ligações para o cancelamento do cartão, fatura do cartão de sua titularidade e comunicação de ocorrência policial (ID’s 51431002, 51431731, 51431003, 51431004, etc).
9. Além disso, a parte ré não demonstrou que os lançamentos feitos em fatura de cartão de crédito, que foram impugnados pela autora, são regulares. Observa-se que a autora não menciona que fez o imediato bloqueio do cartão e a comunicação de ocorrência foi feita no dia 30/09/2022, mais de seis meses depois do ocorrido (10/03/2022), id 51431003. No entanto, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que as compras tenham sido efetuadas antes da comunicação de furto do plástico. Sendo assim, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório.
10. Outrossim, as transações realizadas a partir do dia 10/03/2022, mais precisamente as transações reiteradas nos dias 21/03/2022 a 26/03/2022, são indicativos de uso irregular do cartão da autora, apesar das alegações de que estas transações foram realizadas com uso de senha pessoal da autora, demonstra-se clara e evidente a falha na segurança oferecida pela empresa ré, tendo em mente a alegação de cancelamento do mesmo. Portanto, não há o que se discutir em relação a ausência de perfil de fraude, sendo devida a restituição a título de danos materiais diante da presente falha na prestação de serviço da empresa ré.
11. No que tange à restituição dos valores pagos em acordo firmado entre as partes, razão não assiste à autora. A recorrente/autora alega o prejuízo de R$ 6.161,59 (seis mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), uma vez que efetuou renegociação da dívida junto ao Banco. Com efeito, é certo que o juiz fica vinculado, adstrito, aos limites dos pedidos das partes, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, os quais concretizam o Princípio da Congruência ou Adstrição. Na hipótese, o pedido formulado pela autora/recorrente foi para declaração de inexistência do débito, bem como a restituição dos valores pagos pela requerente no acordo firmado entre as partes no valor de R$ 3.861,49, id 51430998, p. 10, o qual foi provido pela sentença, nos seguintes termos: “(...)declarar a inexistência do débito e CONDENAR o banco réu a pagar à autora o valor de R$ 3.861,49, referentes às transações contestadas nesta demanda, (...)” - ID 51431766 - Pág. 7. Portanto, o julgamento levou em consideração os exatos termos do pedido, impondo-se a confirmação da sentença.
12. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
13. Sem condenação em honorários face à sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.